Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000210-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RICARDO GOMES DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança a policial militar inativo, reconhecendo o direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125%, com base no posto de 1º Tenente PM. O Estado alega litispendência ou coisa julgada, sustentando que a mesma pretensão já havia sido deduzida em ação ordinária anterior (nº 8076166-16.2023.8.05.0001), e requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, bem como aplicação de penalidade por litigância de má-fé. A parte embargada, por sua vez, sustenta inexistência de omissão e ausência de identidade entre as ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de eventual litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária anterior; (ii) estabelecer se a propositura do mandado de segurança após decisão desfavorável em ação anterior configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão quanto à litispendência configura vício de decisão judicial que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme o art. 485, §3º, do CPC. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a ocorrência de litispendência mesmo entre ações de ritos distintos (ordinário e mandado de segurança), desde que presentes os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos e idêntico resultado prático pretendido. 5. Nos presentes autos, constata-se a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido formulado no mandado de segurança e na ação ordinária anteriormente ajuizada, o que configura a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil. 6. A utilização do mandado de segurança como nova via processual para rediscussão de pretensão idêntica já rejeitada em ação anterior caracteriza tentativa de manipulação da jurisdição e afronta aos deveres de lealdade processual, nos termos do art. 77, I, c/c art. 80, III, do CPC. 7. A conduta processual evidencia litigância de má-fé, autorizando a aplicação de multa, conforme art. 81, §2º, do CPC, sendo irrelevante a concessão da gratuidade de justiça para fins de responsabilização por sanções processuais, segundo a jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022, 337, §§1º a 3º, 485, V e §3º, 77, I, 80, III e 81, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254866/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; STJ, MS 17.859/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, S1, j. 22.02.2017, DJe 17.04.2017; TJBA, MS 8015987-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 19.12.2019, pub. 14.05.2024; TJBA, EDcl no MS 8028000-29.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 28.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000210-60.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado RICARDO GOMES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para extinguir o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a litispendência e denegando a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD7)